Tribunal: STF
Processo: Rcl 48723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo de Rezende Attuch (a seguir referido como “Leonardo Attuch”) contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cotia/SP em ação ordinária ajuizada por Filipe Garcia Martins Pereira (a seguir referido como “Filipe Martins”). A decisão reclamada, em sede de tutela de urgência, determinou a exclusão das expressões “nazista” e “nazistinha” de postagens feitas por Leonardo Attuch em sua conta no Twitter, as quais, supostamente, fariam referência a Filipe Martins.



    2. De acordo com a petição inicial, em 24.03.2021, durante evento ocorrido nas dependências do Senado Federal, “o Sr. Filipe Garcia Martins Ferreira, Assessor Especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, realizou gesto utilizado por movimentos extremistas com simbologia ligada à ideia de supremacia branca”. No dia seguinte (25.03.2021), o jornalista Leonardo Attuch fez duas postagens em sua conta no Twitter, que continham os seguintes textos: “Judeus querem punição ao nazista” e “Já prenderam o nazistinha?”. Nenhuma das duas postagens citou o nome do assessor.



    3. Na esfera criminal, Filipe Martins foi denunciado em 08.06.2021 pela prática do crime de racismo (art. 20, caput e § 2º, da Lei nº 7.716/1989). A denúncia foi recebida em 22.06.2021, com a instauração da respectiva ação penal. Porém, em 1º grau de jurisdição, o réu veio a ser absolvido em 14.10.2021. Em âmbito cível, em 08.06.2021, Filipe Martins ajuizou ação ordinária em face de Leonardo Attuch, em que pede a remoção das postagens em questão e o pagamento de indenização por danos morais. No âmbito dessa mesma ação, em 21.06.2021, foi proferida a decisão reclamada, em que se determinou a remoção parcial do conteúdo considerado ofensivo por Filipe Martins.



    4. Leonardo Attuch, ora reclamante, argumenta que a decisão impugnada constitui “inegável ato de censura”, que compromete a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se assegurou “a liberdade de informação jornalística”. Afirma que as postagens que Filipe Martins considerou ofensivas não fazem referência ao seu nome e, ainda que o fizessem, seriam legítimas porque fundadas em ato que ele efetivamente praticou. Indica que, no laudo pericial que instrui o inquérito policial, concluiu-se que “o gesto foi intencional e deliberado, evidenciando que não houve o intuito de ajustar a roupa”. Pede, em sede liminar, a manutenção ou o restabelecimento das postagens em sua versão original e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    5. Filipe Martins, parte beneficiada pela decisão reclamada, apresentou contestação espontaneamente. Afirma que “encontrava-se em sessão do Senado, ajeitando seu terno, quando foi acusado abruptamente de realizar um gesto supremacista, utilizado pelos adeptos da ideologia nazista”. Argumenta que, “usando a palavra ‘nazista’ e incitando a prisão do reclamado, o reclamante ultrapassou o âmbito de opinião pessoal e desvirtuou a função social que deve seguir o jornalismo, envolvendo centenas de pessoas em um quadro difamatório de larga escala”. 



    6. Por decisão datada de 26.10.2021, deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, restabelecendo as postagens suprimidas. Contra a decisão liminar, a parte beneficiária interpôs agravo interno com pedido de concessão de efeito ativo. 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação.



    8. Ocorre que, após concedida a liminar na presente reclamação, foi julgado o agravo de instrumento interposto na origem contra a decisão ora reclamada (cf. consulta ao andamento processual, obtido no sítio eletrônico do TJ/SP - autos nºs 1004895-84.2021.8.26.0152 e 2199596-96.2021.8.26.0000). Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Tutela provisória. Determinação de retirada de publicações em rede social (Twitter). Reclamada existência de cunho ofensivo à honra e dignidade do agravado, indicando se tratar de um ‘nazista’ e ‘nazistinha’. Deferimento do pedido, a princípio, que frustra o direito à liberdade de imprensa, reconhecido o inequívoco exercício da profissão de jornalista pelo agravante. Destaque, ainda, para o suposto gesto de supremacia branca emitido pelo agravado enquanto servidor público em pleno exercício de sua atividade, em sessão pública. Necessária garantia, diante da ponderação dos valores constitucionais em confronto, do direito essencial à democracia, como é a liberdade de informação, nos termos constitucionalmente definidos (inc. IX do art. 5º), admitindo-se, porém, crivo judicial a posteriori e assegurando-se o direito a indenização, se for o caso, sem se impor cerceamento àqueles direitos fundamentais. Precedentes. Definição pelo Juízo criminal, acerca dos atos atribuídos ao agravado, que não vincula a instância cível. Deferimento, ainda, de liminar em reclamação, pelo E. STF, para o fim de sobrestar a decisão recorrida. Possibilidade, enquanto não operado o trânsito em julgado da medida constitucional, de conhecimento e julgamento do presente recurso.



    AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.”



    9.  O Tribunal local deu provimento ao agravo para revogar a decisão concessiva da tutela provisória e afastar, por consequência, a imposição da multa judicial. A nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante. Nesse contexto, a reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação. Prejudicado o agravo interno contra a medida liminar. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator